Tribunal: TJDFT
Processo: 0703654-06.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESTUDANTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E ALTAS HABILIDADES. PEDIDO DE MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA ASSEGURADO COM MONITOR NÃO EXCLUSIVO E ADEQUAÇÕES CURRICULARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF que julgou extinto, sem resolução de mérito, o pedido de transferência escolar e improcedente o pedido de disponibilização de monitor exclusivo para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista associado a altas habilidades, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado é obrigado a fornecer monitor escolar exclusivo para estudante com TEA em razão de relatórios médicos apresentados e estabelecer se são devidos honorários à Defensoria Pública em caso de sucumbência do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal (art. 208, III) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54, III) asseguram atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
4. A Lei 12.764/2012 (art. 3o, §1o) e o Decreto 8.368/2014 (art. 4o, §2o) preveem o direito a acompanhante especializado apenas em casos de comprovada necessidade, não garantindo a exclusividade do monitor.
5. Os relatórios pedagógicos e médicos indicam que o apelante já recebe atendimento em turma reduzida, com adequações curriculares e acompanhamento de educador social voluntário, revelando autonomia em atividades de higiene, alimentação e mobilidade.
6. Não demonstrada a imprescindibilidade de monitor exclusivo, a imposição ao Estado configuraria privilégio indevido, em detrimento de outros estudantes com necessidades semelhantes, violando o princípio da isonomia.
7. O atendimento atualmente ofertado satisfaz o interesse do menor, assegurando inclusão e desenvolvimento acadêmico, social e emocional.
8. Não comprovada a imprescindibilidade do monitor exclusivo, sob pena de impor ônus excessivo ao Estado e violar a isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A disponibilização de monitor exclusivo em ambiente escolar para estudante com TEA exige comprovação da imprescindibilidade do acompanhamento individual. 2. A oferta de turma reduzida, adequações curriculares e acompanhamento por monitor não exclusivo atende ao direito fundamental à educação inclusiva quando não evidenciada a necessidade excepcional."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, III; ECA (Lei 8.069/1990), art. 54, III; LDB (Lei 9.394/1996), art. 58; Lei 12.764/2012, art. 3o, §1o; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), arts. 27 e 28; Decreto 8.368/2014, art. 4o, §2o; LODF, art. 232.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2014191, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 03.07.2025, DJe 17.07.2025; TJDFT, Acórdão 2008362, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025, DJe 02.07.2025; TJDFT, Acórdão 1886873, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 02.07.2024, DJe 16.07.2024; TJDFT, Acórdão 1883052, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 25.06.2024, DJe 05.07.2024.